Tribunal: STF
Processo: HC 248267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Gonçalves Guerrero em favor de Pablo Costa de Jesus contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 948.905/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.9.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 394 dias, sem que haja data designada para a audiência de instrução. (p. 4)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem especificar os riscos à ordem pública que o paciente ofereceria. (p. 8)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 8), mas sem acostar a documentação pertinente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar “a anulação da audiência por violação aos artigos 204 e 212, do CPP, a designação de juiz imparcial de outra Comarca” e para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A inicial foi instruída unicamente com cópia do ato coator, que transitou em julgado em 22.10.2024, sem interposição de recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, registro que o impetrante não apresentou qualquer fundamento fático ou jurídico para os pedidos de anulação de audiência e de suspeição do magistrado. Tampouco exibiu o decreto prisional, superficialmente impugnado em um parágrafo.



    Não há, portanto, como conhecer dessas alegações e pedidos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se está diante de acusado custodiado em 13/9/2023; de denúncia recebida em 19/3/2024. Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem foi realizada audiência no dia 23/7/2024, que não foi concluída em razão da ausência da vítima e de duas testemunhas de acusação. Atualmente os autos encontram-se aguardando a devolução das cartas precatórias expedidas.



    Portanto, o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo de origem e tramita normalmente, inexistindo, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo”. (eDOC 2, p. 4)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    Por outro lado, o impetrante não busca caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação na quantidade de tempo do confinamento.



    O transcurso de um ano e um mês não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 5 anos e 4 meses.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente